Tribunal: STF
Processo: AI 123081
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO VENTILADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEFERIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM (SUMULAS
282 E 356). AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE NÃO SE PROCURA IMPUGNAR
OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E NO QUAL SÓ SE INSISTE NA
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARAGRAFO 15 DO ART. 153 DA C.F., QUE,
TODAVIA, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, NÃO INCIDE EM
PROCESSO EXTRA-PENAL. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.